Tribunal: TJDFT
Processo: 0727539-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727539-22.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DOMINGAS DIAS SOARES, ALEFF DIAS SOARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de Petição em Apelação Criminal visando a expedição de alvará de soltura. Aduz estar a recorrente em prisão carcerária, embora tenha sido condenada ao cumprimento da pena em regime aberto (ID 59907557). Consta dos autos que a ré Domingas Dias Soares foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Interposto recurso pela defesa, este foi julgado e provido parcialmente, à unanimidade, “para, na forma da fundamentação, redimensionar a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa à razão unitária mínima, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal” (acórdão no 59500428, ID 59500428). Cediço que cabe ao Juízo da Execução fiscalizar a efetivação da pena do executado como um todo e determinar os ajustes necessários nos cálculos executórios, na espécie, a alteração do regime inicial do cumprimento da reprimenda e a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, conforme exposto no aresto. Assim, exaurida a competência desta Instância com a prolação do acórdão de ID de 59500428, deve o presente pedido ser direcionado ao Juízo da Execução. Intime-se. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator